Tribunal: TJMT
Processo: 1001047-82.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1001047-82.2018.8.11.0000.
RECORRENTE GIRASSOL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GIRASSOL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 13518465-TJ):
“TRIBUTÁRIO — PROCESSO CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — DECADÊNCIA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADMISSIBILIDADE - RECURSO - DESPROVIDO
Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em decadência quando a análise das questões demandar dilação probatória. (N.U. 1001047-82.2018.8.11.0000, REL. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 26157474-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 150 e 173, do CTN, uma vez que a decadência pode ser alegada em Exceção de Pré-Executividade, tendo em vista que a mesma ficou devidamente comprovada nos autos.
Recurso tempestivo (id. 30447954-TJ).
Sem contrarrazões (id. 41472989-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o entendimento do STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação aos artigos 150 e 173, do CTN, uma vez que a decadência pode ser alegada em Exceção de Pré-Executividade, tendo em vista que a mesma ficou devidamente comprovada nos autos.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Com efeito, é certo que nos termos do verbete de súmula no 622 da Superior Tribunal de Justiça, “A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”.
Não obstante, segundo entendimento firmado no STJ, “uma vez constituído o crédito tributário pela notificação do auto de infração, não há falar em decadência, mas em prescrição, cujo termo inicial é a data da constituição definitiva do crédito. Não havendo impugnação pela via administrativa, caso dos autos, o curso do prazo prescricional inicia-se com a notificação do lançamento tributário” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 439.781/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2014).
No caso, o juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória, devido a Fazenda Pública em sede de impugnação (Id. 1603534), alegar a lavratura da notificação, sem comprovar tal fato. Contudo, somente na oportunidade das contrarrazões ao presente agravo, que a agravada apresentou a lavratura da notificação 630/632/58/2009, de 24 de novembro de 2009 (Id. 2117826, fls. 1/3), pelo que entendo caracterizar supressão de instância analisar referido documento.
Desse modo, necessária a dilação probatória pois não é possível verificar de plano acerca da notificação do contribuinte no processo administrativo tributário para início do prazo decadencial de constituição do crédito, consoante disposto no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Em conclusão, é inadmissível exceção de pré-executividade para analisar a decadência do crédito tributário, porque na hipótese, demanda dilação probatória.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da decisão monocrática abaixo:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTIU DECADÊNCIA. AUSÊNTE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. A indicada afronta aos arts. 165, 267, 458, 583, 614 e 618 não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. A Corte de origem decidiu acertadamente a questão posta a deslinde, haja vista a Ação Fiscal ter sido proposta dentro do prazo decadencial de cinco anos.
4. O Tribunal de origem decidiu em consonância com o STJ, uma vez que a exceção de pré-executividade não é instrumento hábil para discutir a suposta ausência de notificação válida e para analisar a alegada imprestabilidade da cobrança judicial, porquanto são temas que exigem dilação probatória, o que não é permitido no incidente em questão.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1732052/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018)”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 150 e 173, do CTN, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII